Tribunal: STF
Processo: Rcl 62753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Arno Wesner, em 4.10.2023, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5030375-18.2022.4.04.7100, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 1º.4.2013, o juízo da Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Canoas/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Arno Wesner contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no Processo n. 5011138-11.2012.4.04.7112 (fls. 205-221, e-doc. 6).



    Em 26.8.2014, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso interposto pelo INSS (fls. 295-299, e-doc. 6). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 325, e-doc. 6).



    Em 2.7.2015, a Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo INSS (fls. 398-399), com certificação do trânsito em julgado em 6.8.2015 (fl. 407, e-doc. 6).



    Na fase de cumprimento de sentença, os valores devidos foram disponibilizados para o autor da ação em 9.6.2017 (fl. 495, e-doc. 6).



    Em 30.5.2022, o juízo da Terceira Vara Federal de Canoas/RS proferiu decisão pela qual indeferido o requerimento de expedição de RPV complementar no item referente ao julgamento do tema 810 do STF (fls. 506-509, e-doc. 6). 



    Contra essa decisão Arno Wesner impetrou o Mandado de Segurança n. 5030375-18.2022.4.04.7100, tendo sido indeferida a petição inicial em 16.8.2022, pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul (fls. 38-47, e-doc. 7). 



    Contra o acórdão exarado no mandado de segurança Arno Wesner interpôs recurso extraordinário (fls. 58-72, e-doc. 7), inadmitido pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul nos seguintes termos: 



    “Recurso Extraordinário 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    No mérito, firmou a seguinte tese: 



    Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Do acórdão recorrido, extrai-se: (...) 



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). 



    Intimem-se. 



    Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem” (fls. 81-82, e-doc. 7).



    Em 26.6.2023, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, em que postulava o pagamento decorrente de diferenças relativas ao índice de correção monetária aplicável à condenação, com fundamento na decisão firmada pelo STF no julgamento do Tema n.º 810 de repercussão geral. 



    Sustenta a identidade do caso dos autos à matéria tratada no STF, requerendo a reforma da decisão que negou seguimento ao RExt. Postula, ainda, a suspensão do feito até o julgamento do Tema n.º 1170 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Decido. 



    Não assiste razão à agravante. Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao indeferir a inicial da impetração proposta pela parte autora, extrai-se a conclusão de que a reforma da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, havendo, ainda, preclusão quanto à questão dos critérios de correção monetária dos valores devidos.



    Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Ademais, quanto à pretensão de sobrestamento pelo Tema nº 1170, anoto que não há, até o presente momento, comando de suspensão dos processos relacionados que tramitem em âmbito nacional pela Corte Superior, devendo, pois, ser dado prosseguimento ao feito. Pelo contrário, em recente decisão, publicada em 22/02/2023, o Ministro Relator Nunes Marques rejeitou o pedido de determinação de suspensão dos processos correlatos, formulado no âmbito do paradigma RE 1.317.982, nos seguintes termos: (...) 



    Deve, portanto, ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso, não merecendo acolhida a irresignação apresentada pela agravante. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo” (fls. 144-145, e-doc. 7).



    3. Contra esse acórdão Arno Wesner ajuíza a presente reclamação.



     O reclamante informa que “ingressou com a ação judicial 5011138-11.2012.4.04.7112 (...), e obteve o reconhecimento do direito a revisão de sua aposentadoria com DER em 19/01/2128, na qual foram executados os créditos com base no cálculo de atrasados apresentado pela Contadoria aplicando índice de correção monetária pela Taxa Referencial (TR)” (fl. 2).



    Sustenta que, “tendo em vista a negativa ocorrida na decisão do processo originário, a parte impetrou mandado de segurança, autuado sob o nº. 5030375-18.2022.4.04.7100, a fim de ver garantido o direito da segurada à execução da verba complementar oriunda das diferenças provenientes da aplicação de índice de correção monetária inconstitucional” (fl. 3).



    Assevera que, “entretanto, em decisão monocrática, proferida pela Turma Recursal, foi indeferida a petição inicial. Inconformado, o segurado interpôs Agravo Interno que foi desprovido, sob fundamento de que ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’” (fl. 3).



    Ressalta que, “em face da decisão, o impetrante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da Turma Recursal adotou entendimento totalmente contrário ao firmado pelo STF no julgamento do Tema 810. Contudo, foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral no tema 733 do STF” (fl. 3). 



    Afirma que, “tendo em vista o exaurimento das vias recursais, ordinárias e extraordinárias, a fim de ver reconhecido seu direito recorre-se o segurado da presente reclamação constitucional, visto que a decisão recorrida, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em total dissonância com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), onde restou decretada a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, sem modulação de efeitos” (fls. 3-4).



    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar, “para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, do CPC” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente Reclamação, para “cassa[r-se] a decisão impugnada, determinando-se a anulação da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, bem como determinando[-se] o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque o julgado ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810) ou, alternativamente, remetendo[-se à] Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso concreto, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária” (fl. 11). 



    Pede, ainda, “seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.170/STF, com a posterior aplicação da tese que restar fixada, tal qual vem sendo determinado nos casos que versam sobre a temática em questão” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante com base no Tema 733, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que ocorre na espécie. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral reconhecida (Tema 733), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. 



    A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO” (DJe 9.9.2015).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    ‘(…) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas’.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído, em 3.10.2019, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixados os autos à origem em 31.3.2020. 



    10. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário n. 870.947, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI 
N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    11. Na espécie vertente, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada mantém decisão pela qual aplicado o índice de correção monetária previsto na Lei n. 11.960/2009, o que caracteriza desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, pois a coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    12. Em 15.10.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, este Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu a repercussão geral de tema relativo à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Tem-se na ementa do acórdão pelo qual reconhecida a repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1317982-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Naquela assentada, anotou o Ministro Luiz Fux:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional.



      (...) Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária”. 



    É de se destacar que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, não há, naquele recurso, determinação de sobrestamento ou suspensão dos feitos nos quais se discute a aplicação da tese firmada no Tema 810 quando operada a coisa julgada quanto à fixação dos índices de juros ou correção monetária.



    13. Em 24.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento conjunto dos Agravos Regimentais nas Reclamações ns. 51.222 e 51.225, do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 50.466 e do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 50.679, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu, por maioria, ser necessário determinar-se o sobrestamento dos processos nos quais se discutia a aplicação do Tema 810 nos processos transitados em julgado ou nos quais se tenha operado a coisa julgada em data anterior à fixação daquele tema, até o julgamento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema 1.170 da repercussão geral (Ata n. 7, DJe 24.5.2022).



    A matéria discutida nesta reclamação é exatamente aquela tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema 1.170 da repercussão geral.



    Assim, é de se adotar o entendimento esposado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assentando a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral.



    14. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo na origem, até a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema 1.170).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora